Tribunal: STF
Processo: ARE 1429738
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. INCABÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRECEDENTES. CRIME MILITAR. PERDA DO CARGO DOS POLICIAIS MILITARES: ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul:



    “CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 5.836/72. JUSTIFICANTE CONSIDERADO CULPADO E INCAPAZ DE PERMANECER NA ATIVA E INATIVA DA BRIGADA MILITAR. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. REJEIÇÃO. Em que pese ainda íntegra a presunção de inocência do justificante e a inexistência de coisa julgada a tornar imutável tal decisão condenatória no 1º grau, o que desencadearia imediatos e irreversíveis efeitos nas esferas administrativa e civil, não há como deixar de reconhecer que o esgotamento da matéria no Segundo Grau de jurisdição em desfavor do justificante desaconselha o sobrestamento do Conselho de Justificação. MÉRITO. O Conselho de Justificação trata-se de um processo especial destinado a julgar a incapacidade do oficial – militar de carreira – para permanecer na atividade ou inatividade. Os fatos narrados no libelo acusatório são graves, tanto que pelo 3º fato do conselho (furto de energia elétrica) o justificante restou condenado pela justiça comum como incurso nas sanções do art. 155, caput, § 3º, do CP à pena de 1 ano de reclusão, decisão mantida em sede de recurso de apelação crime e embargos infringentes julgados pelo TJ/RS. Pelos 1º e 2º fatos do conselho, o justificante restou condenado junto à Justiça Militar pelo Conselho Especial de Justiça à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão. A prova dos autos revela que o justificante recebeu valores arrecadados durante a Operação Golfinho e que este não os repassou para quem de direito, no caso concreto às escolas, como forma de compensação pelo uso dos prédios pelos militares. O fato de o justificante contar com 24 anos de serviço e possuir anotações elogiosas e positivas nos seus assentamentos funcionais, não se mostra bastante o suficiente para afastar a conclusão prolatada nos autos do presente conselho de justificação. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA. O justificante não trouxe aos autos elementos a indicar a probabilidade de eventual reforma. A perda do posto e da patente do justificante, calcados no princípio da proporcionalidade, se inserem como sanção administrativa capaz de restabelecer os valores castrenses frontalmente violados, em especial a fé na elevada missão da Brigada Militar, não se revelando razoável sua manutenção na ativa, ou mesmo na inatividade na modalidade de ‘reforma disciplinar compulsória’, pois ainda, desta última maneira, ostentaria suas prerrogativas, fazendo jus a continências e exigência de preceitos de hierarquia e disciplina de seus pares e subordinados, bem como sendo detentor de outros direitos e outras prerrogativas previstas. Como se não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 601.146, tido por paradigma do Tema 358 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação’. Referido julgamento, em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, é no sentido que a Constituição Federal não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO REJEITADA. MAIORIA. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONSIDEROU O JUSTIFICANTE INCAPAZ DE PERMANECER TANTO NA ATIVA QUANTO NA INATIVIDADE DA BRIGADA MILITAR. (TJM/RS. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO Nº 0090034-51.2018.9.21.0000. RELATOR: DESEMBARGADOR MILITAR SERGIO ANTONIO BERNI DE BRUM. SESSÃO ORDINÁRIA DE VIDEOCONFERÊNCIA DE 16/12/2020)” (e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8)



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 125 da Constituição da República, inc. II do art. 16 Lei n. 5.836/1972.



    Argumenta que “o Egrégio Tribunal de Justiça Militar do RS aplicou ao caso em comento precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 601.146, tido por paradigma do Tema 358 da repercussão geral, e aqui se instala o cerne do inconformismo, porque, aos olhares da defesa houve uma afronta ao princípio da não surpresa das decisões, disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, uma vez que a aplicação do ventilado precedente alterou abruptamente a Jurisprudência da Corte Castrense, sem que a defesa pudesse contraditar esse novo enfoque jurisprudencial” (fl. 10, e-doc. 10).



    Argumenta que “o Tribunal de Justiça Castrense detém competência legal para aplicar a penalidade de reforma ao oficial submetido a Conselho de Justificação, por autorização expressa da Lei que disciplina o processo (5.836/1972). Até porque, pelo fato de se tratar de um processo híbrido – que nasce no seio da administração pública militar e migra por impulso legal para Justiça Militar –, ou seja, o duplo grau de jurisdição e revisão no caso de Conselho de Disciplina fica a cargo da Justiça Castrense“ (fl. 32, e-doc. 10).



    Defende “seja declarada a nulidade do acórdão, para que a matéria seja novamente submetida a julgamento perante a Corte a quo, sob os termos do artigo 483, alínea ‘c’ e artigo 500, inciso III, ambos do Código de Processo Penal Militar, bem como art. 489, § 1º, I e IV do Código de Processo Civil combinado com o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, possibilitando assim, seja apreciada a possibilidade de reforma do capitão Heraldo Leandro dos Santos, em sede de conselho de justificação, sob os termos do artigo 16, inciso II, da Lei nº 5.836 de 1972“ (fls. 39-40, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega não se tratar de aplicação da jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada “no sentido de que, em se tratando de Conselho de Justificação, por expressa determinação legal, é incabível a revisão da decisão. Ainda, por se tratar de decisão administrativa, não admitiria recurso.



    Contudo, o mérito do recurso extraordinário é outro, e busca lançar lume à questão de constitucionalidade controvertida no bojo do procedimento administrativo. Nesse sentido, não obstante a natureza da decisão, todo o ordenamento jurídico brasileiro se encontra sob o crivo da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 13).



    Sustenta que, “caracterizada a natureza de processo judicial no processo de justificação, é passível de interposição pela via do recurso extraordinário o procedimento do conselho de justificação. No caso concreto, não restam dúvidas que o agravante sofreu graves prejuízos em decorrência de tortuosa interpretação constitucional pelo Tribunal a quo” (fl. 11, e-doc. 13). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) O recebimento do presente agravo em recurso extraordinário; b) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do parágrafo terceiro do artigo 1.042 do Novo Código de Processo Civil – NCPC; c) A remessa dos autos para o Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos do parágrafo quarto do artigo supracitado; d) O total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto; e e) o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário” (sic, fl. 18, e-doc. 13).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



     



    6. Na espécie, tem-se recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado nos autos do Conselho de Justificação n. 0090034-51.2018.9.21.0000/RS, que decidiu manter a decisão do Colegiado e do Comandante da Brigada Militar, considerando o justificante incapaz de permanecer na ativa e na inatividade, determinando a perda de seu posto e patente (e-doc. 6). 



    Este Supremo Tribunal assentou incabível interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida pelo Conselho de Justificação, por ser de natureza administrativa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA DECISÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 889.205-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2015).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido foi ‘proferido em representação pela perda da patente de oficial. (….) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica em não admitir a interposição de recurso extraordinário contra decisão proferida em procedimentos judiciais que tramitam no Conselho de Justificação (militares das Forças Armadas) e nos Tribunais de Justiça Militar estaduais (militares estaduais), visando a decretação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças, ante sua natureza meramente administrativa’ (RE 1.090.189, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.320.211-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – OFICIAL BOMBEIRO – DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO DE CÁRATER ADMINISTRATIVO, INSTAURADO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL (CF, ART. 125, § 4º) – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA, PARA FINS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.032.562-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.8.2017).



    “POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PROCESSO DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS INDEVIDOS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As decisões proferidas por Conselho de Justificação não são passíveis de impugnação por recurso extraordinário tendo em vista ausência de previsão constitucional. Precedentes. II - Indevida a majoração de honorários, por tratar-se de procedimento administrativo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.005.800-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).



    7. Ademais, quanto à incidência do procedimento previsto no § 4º art. 125 da Constituição da República, o Tribunal de origem assentou:



    “O Conselho de Justificação trata-se de um processo especial destinado a julgar a incapacidade do oficial – militar de carreira – para permanecer na atividade ou inatividade. (...)



    Pelos 1º e 2º fatos do conselho, o justificante restou condenado junto à Justiça Militar pelo Conselho Especial de Justiça à pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão. A prova dos autos revela que o justificante recebeu valores arrecadados durante a Operação Golfinho e que este não os repassou para quem de direito, no caso concreto às escolas, como forma de compensação pelo uso dos prédios pelos militares. 



    O fato de o justificante contar com 24 anos de serviço e possuir anotações elogiosas e positivas nos seus assentamentos funcionais, não se mostra bastante o suficiente para afastar a conclusão prolatada nos autos do presente conselho de justificação. (…)



      O justificante não trouxe aos autos elementos a indicar a probabilidade de eventual reforma. A perda do posto e da patente do justificante, calcados no princípio da proporcionalidade, se inserem como sanção administrativa capaz de restabelecer os valores castrenses frontalmente violados, em especial a fé na elevada missão da Brigada Militar, não se revelando razoável sua manutenção na ativa, ou mesmo na inatividade na modalidade de ‘reforma disciplinar compulsória’, pois ainda, desta última maneira, ostentaria suas prerrogativas, fazendo jus a continências e exigência de preceitos de hierarquia e disciplina de seus pares e subordinados, bem como sendo detentor de outros direitos e outras prerrogativas previstas. 



    Como se não bastasse, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 601.146, tido por paradigma do Tema 358 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: ‘A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação’. 



    Referido julgamento, em relação à questão constitucional com repercussão geral reconhecida, é no sentido que a Constituição Federal não conferiu aos Tribunais competência para dispor sobre outras penas arroladas no Código Penal Militar, ou sobre questões administrativas e previdenciárias, que seguem sendo afeitas ao âmbito da corporação” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    No Julgamento do RE n. 601.146-RF, Tema 358, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação” (DJe 21.10.2020). Destaca-se trecho do voto do Redator do acórdão: 



    “O fato de ao Poder Judiciário competir, em ação autônoma, a determinação da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças da Polícia Militar Estadual (CF, art. 125, § 4º) não autoriza a deliberação, nesse mesmo processo, sobre questões administrativas e previdenciárias, tais como a reforma do militar.



    A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a possibilidade de perda de graduação dos praças das policias militares em virtude de decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico, conforme já definido por esta CORTE:



    EMENTA: Praças da Polícia Militar estadual: perda de graduação: exigência de processo específico pelo art. 125, § 4º, parte final, da Constituição, não revogado pela Emenda Constitucional 18/98: caducidade do art. 102 do Código Penal Militar. O artigo 125, § 4º, in fine, da Constituição, de eficácia plena e imediata, subordina a perda de graduação dos praças das policias militares à decisão do Tribunal competente, mediante procedimento específico, não subsistindo, em consequência, em relação aos referidos graduados o artigo 102 do Código Penal Militar, que a impunha como pena acessória da condenação criminal a prisão superior a dois anos. A EC 18/98, ao cuidar exclusivamente da perda do posto e da patente do oficial (CF, art. 142, VII), não revogou o art. 125, § 4º, do texto constitucional originário, regra especial nela atinente à situação das praças. (RE 358.961, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 12/3/2004).



    Esse entendimento foi firmado confrontando-se o texto do art. 102 do Código Penal Militar, que determina que ‘a condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a 2 (dois) anos, importa sua exclusão das forças armadas’, com o texto da Constituição Federal, no art. 125, § 4º, parte final (...)



    O texto constitucional, portanto, não recepcionou o art. 102 do Código Penal Militar em relação aos Policiais Militares, exigindo para esses, no campo judicial, a incidência do procedimento previsto pelo artigo 125, §4º da CF, como bem salientado pelo professor GUILHERME NUCCI:



    ‘Esta pena acessória (ou efeito da condenação) continua válida para as Forças Armadas. Não é automática, devendo ser expressamente importa na decisão condenatória e devidamente fundamentada. No tocante aos militares estaduais, prevalece o disposto no art. 125, § 4º, a CF, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou ao Tribunal de Justiça impor a exclusão’. (Código Penal Militar Comentado, 2ª edição, p. 190)



    A previsão constitucional dessa específica competência para os Tribunais não afastou as tradicionais competências administrativas no âmbito da própria corporação, inclusive a possibilidade de sanção de perda da graduação aplicada após procedimento administrativo, garantindo- se o contraditório e a ampla defesa, como já salientado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (...)



    A previsão constitucional do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, portanto, afastou a incidência do artigo 102 do CPM em relação aos policiais militares, pois definiu a competência do Poder Judiciário Estadual, especificamente, para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças no campo judicial, não alterando ou substituindo as demais competências administrativas” (RE n. 601.146-RG, Plenário, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.10.2020). 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal de competir à Justiça Militar decidir sobre a perda de posto, cargo ou graduação quando se tratar de crime militar. Nesse sentido, observa-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. (...) I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de condenação criminal, compete à Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares. Já no caso de condenação por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 30.3.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. POLICIAIS MILITARES CONDENADOS POR HOMICÍDIO E ABUSO DE AUTORIDADE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PERDA DA GRADUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de condenação criminal, compete à Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças quando se tratar de crimes militares. Já no caso de condenação de oficiais ou praças das forças militares estaduais por crime comum, cabe à Justiça Comum decretar a perda do cargo público com base no disposto no art. 92, I, b, do Código Penal. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.020.602-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2020).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
SÚMULA 279/STF. JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. JUSTIÇA COMUM. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – ARE 748.371-RG, 
Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 
4. De qualquer forma, ‘o entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desse Pretório Excelso, ao concluir que o crime de licitação praticado por militar é crime comum, de competência da Justiça Federal, por ausência de previsão da conduta na legislação penal militar’. Precedentes. 5. Ademais, ‘não há dúvidas quanto à possibilidade de determinação da perda do cargo público, como efeito extrapenal da condenação, nos termos do art. 92 do CPB e do art. 83 da Lei nº 8.666/93’. Precedente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 922472-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.2.2016). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora